Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602685-48.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/03/2023
Número: 0602685-48.2018.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 24/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático - PSD, CNPJ: 14.512.048/0001-93.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43542567
10/03/2023
16:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43542567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.815
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602685-
48.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
2018.
OMISSÕES.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os
Embargos de Declaração, que não se prestam
à mera rediscussão de matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados
DECISÃO

Num. 43542567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/03/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático
do Paraná – PSD/PR em face do acórdão nº 61.659 (id. 43489418), que desaprovou as contas
prestadas, com a suspensão de repasse do Fundo Partidário por um mês, nos autos de
Prestação de Contas nº 0602685-48.2018.6.16.000, em relação às eleições de 2018.
O embargante aduziu que o acórdão foi omisso em relação à possibilidade de comprovação de
gasto/contratação, e consequente dívida de campanha, por meios diversos da expedição de nota
fiscal, como consignado na decisão. Afirmou, também, que existem vários comprovantes da
prestação dos serviços indicados e registrados na prestação de contas, aptos a demonstrar a
efetiva destinação dos recursos, não havendo que se falar em prejuízo para a fiscalização das
contas.
Alegou, ainda, o embargante, omissão quanto à possibilidade de aprovação com ressalva da
irregularidade que corresponda a 9,4% dos recursos totais de campanha, com base nos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustentou, nesse ponto, que é possível a
ressalva das contas, segundo a jurisprudência do TSE, se o percentual for inferior a 10%, mesmo
que o seu valor não seja irrisório.Ademais, considerou que os demais requisitos para aprovação
das contas estão contemplados.
Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, de modo a atribuir
efeitos infringentes, aprovando-se as contas prestadas, ainda que com ressalvas, bem como para
afastar a determinação de suspensão de quotas do Fundo Partidário.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração (id. 43521455).
É o relatório.
VOTO
II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

Num. 43542567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Aduz, primeiramente, que o acórdão padece de omissão, porque o art. 35, § 6º permite ao
candidato ou partido comprovar a contratação objeto da dívida de campanha por outros meios
além do documento fiscal. Afirma que, no caso concreto, são diversos os comprovantes da
existência da prestação dos serviços, pois eles foram prontamente indicados e registrados na
prestação de contas no momento da sua entrega (documento de id nº 651966, juntado em
08/11/2018). Ainda, sustenta que o próprio parecer técnico apontou que foram apresentados
comprovantes de transferência bancária e de recolhimento de tributos referentes às contratações
impugnadas. Defende, ademais, que não houve qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça
Eleitoral, nem mesmo poder-se-ia alegar a violação ao disposto no art. 38, § 1º da Res.
23.553/2017, pois o registro da despesa se deu, efetivamente, “na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento”. Por fim, ainda nesse ponto, assevera que
o disposto no § 1º do art. 35 da Resolução 23.553/2017 não se aplica ao caso, pois aqui não se
trata de valores arrecadados para pagar despesas contraídas até a data de entrega da prestação
de contas, mas da quitação de dívida de campanha, estando sob a regulação do citado § 6º.
Não se vislumbra a alegada omissão apontada pelo embargante.
Com efeito, no caso concreto, os documentos apresentados pelo embargante para supostamente
comprovar a contratação objeto da dívida de campanha (extrato da prestação de contas final e
relatório de despesas efetuadas – id. 43496142) não foram considerados pelo acórdão
embargado, porque se trata de documentos unilaterais, não tendo o condão de afastar a prova
referente à emissão de várias notas fiscais que não coincidem com a data da realização da
despesa, ocorrida em 16/08/2018.
Além disso, os comprovantes de transferência bancária foram mencionados na decisão
embargada, mas não sob a ótica pretendida pelo embargante, já que as informações lá contidas
corroboram que a transferência de valores para pagamento das dívidas de campanha ocorreu
após a data de entrega da prestação de contas final e não na data da realização da despesa,

Num. 43542567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
como se infere do seguinte trecho do acórdão:
Ainda, apontou o órgão técnico que foram apresentados comprovantes de
transferências bancárias ao fornecedor que somam R$ 1.157.855,00 por meio da
conta corrente nº 55-8, agência nº 3184-4, do Banco do Brasil, destinada a
movimentação de recursos do Fundo Partidário, sendo:
Para o valor restante de R$ 92.145,00 foram apresentados comprovantes bancários
de pagamentos de tributos, sem a apresentação da guia de recolhimento (GRU).
De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data da
sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda, referidos
gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral e comprovados por documento fiscal hábil e idôneo
emitido na data da realização da despesa.
Depreende-se, portanto, que o procedimento de pagamento de dívidas contraídas
no curso da eleição, mas não pagas, com previsão no art. 35, § 1º e 38, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, não foi observado devidamente, pois as notas fiscais
foram apresentadas em data muito posterior à eleição e não na data de sua efetiva
contratação, como determina o art. 35, § 6º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Além disso, a menção ao art. 38, § 1º, da Res. TSE 23.553/2017 foi utilizada para reforçar que o
gasto eleitoral ocorre na data da contratação da despesa, cujo conceito abarca a interpretação da
regra do art. 35, § 6º, já que as despesas já contraídas e não pagas até a data da eleição devem
ser comprovadas por meio de documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido. Ou seja, o art. 35, § 6º é claro ao mencionar que
a nota fiscal deve ser emitida quando contratado o gasto eleitoral e não na data de seu
pagamento.
Em acréscimo, a menção de inobservância da norma prevista no art. 35, § 1º, da Res. TSE nº
23.553/2017 não decorreu de discussão sobre a arrecadação de recursos, como aduzido pelo
embargante, mas em decorrência da ausência de comprovação adequada da dívida de
campanha.
Em outro tópico, o embargante defende nova omissão, sob a alegação da possibilidade de
aprovação com ressalva da irregularidade que corresponda a 9,4% dos recursos totais de
campanha, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta, nesse ponto,
que é possível a ressalva das contas, segundo a jurisprudência do TSE, se o percentual for
inferior a 10%, mesmo que o seu valor não seja irrisório.
Todavia, não é o que se vislumbra do entendimento mais atual fixado pelo C. TSE.
Efetivamente, em 2020, o TSE, ao analisar o AgR-AI nº 0607527-92/SP, relator Ministro Sérgio
Banhos, fixou como balizas para a aplicabilidade dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade: i) o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro

Num. 43542567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
reais e dez centavos) como espécie de tarifação do princípio da insignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto; ii) ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, seria
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar se o valor
total, permitindo-se, então, a aprovação das irregularidades, não superam 10% do total da
arrecadação ou da despesa das contas com ressalvas.
Entretanto, após o julgamento do feito acima, em julgados posteriores, a Corte Superior
considerou inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devido à superação
dos limites máximos fixados em termos percentuais e/ou absolutos (AgR-REspEl nº 0601263-
86/SE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 15.10.2020, AgR-AI nº 0607535-
69/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 15.10.2020, AgR-REspEl nº 0600231-
93/RO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 6.11.2020).
Dessa forma, vê-se que além da questão do valor inferior a R$ 1.064,00 e do percentual até 10%
da movimentação total de campanha, o C. TSE indicou nova baliza hermenêutica, que deve
levada em consideração, de forma cumulativa, na interpretação das prestações de contas,
consubstanciada na natureza da irregularidade, se grave ou não. Confira-se esse entendimento
no precedente abaixo:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATOS
AOS
CARGOS
DE
GOVERNADOR
E
VICE–GOVERNADOR.
CONTAS
DE
CAMPANHA
APROVADAS
COM
RESSALVAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DOAÇÕES POR MEIO DE BOLETO
BANCÁRIO, EM VALORES EXCEDENTES AO PERMITIDO NO ART. 22, § 1º, DA
RES.–TSE
Nº
23.553/2017.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
IDENTIFICADAS
MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADES
GRAVES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONJUNTO DE
IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE
DÁ PROVIMENTO.(...).6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade pressupõe que (a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave.7. No caso, a existência de falhas de natureza
grave bem como o valor total das irregularidades – R$ 28.049,19 – impedem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.8. Agravo interno
a que se dá provimento para desaprovar as contas do candidato.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060130661, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 242, Data
23/11/2020, Página 0)
Na espécie, conforme consignado no acórdão ora embargado, conquanto o valor da
irregularidade corresponda a 9,4% dos recursos totais de campanha, o valor absoluto mostra-se
relevante, já que atingiu R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais). Além
disso, vê-se que as notas fiscais 59, 63, 68 e 70 foram apresentadas apenas em 16/05/2019,
26/08/2019, 10/12/2019 e 18/12/2019, o que impossibilitou a fiscalização da prestação de contas

Num. 43542567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
no prazo legal.
Portanto, ainda o valor da irregularidade não tenha ultrapassado o percentual de 10% da
movimentação total da campanha, o valor absoluto de R$ 1.250.000,00, cujas notas fiscais só
foram trazidas aos autos muito após a eleição e cujas datas não coincidem com a eventual
contratação da despesa, indicam irregularidade grave, porquanto não comprovada legalmente a
contratação de dívida de campanha, na forma do art. 35, § 6º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
CONCLUSÃO
Deste modo, não há qualquer omissão na decisão embargada, sendo a rejeição dos Embargos
medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já
decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.
Assim, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
José Rodrigo Sade- Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602685-
48.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE:
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA -
PR63569-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, YANKA CRISTINE BARBOSA -
PR106091.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43542567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/03/2023 16:22:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031016223837900000042506142
Número do documento: 23031016223837900000042506142
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/03/2023 17:49:26
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.03.2023.